Tribunal: TJES
Processo: 0000346-54.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000346-54.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA REGINA BUTKE

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SERGIPE e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO - INTIMAÇÃO DA PARTE - VÍCIO NÃO SANADO - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento já manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, só se exige a intimação pessoal da parte previamente à extinção do processo por abandono, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando a parte foi devidamente intimada para suprir o vício e se quedou inerte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000346-54.2021.8.08.0021

APELANTE: SANDRA REGINA BUTKE

APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SERGIPE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação de cobrança de despesas condominiais” proposta por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SERGIPE, ora Apelado, em face de SANDRA REGINA BUTKE, ora Apelante.

Pela sentença id 9209815, o Juízo
a quo

julgou procedente o pedido autoral, para condenar a Apelante ao pagamento do valor de R$ 3.806,46 (três mil, oitocentos e seis reais e quarenta e seis centavos), além das despesas condominiais vencidas no curso da lide.

Irresignada, a Apelante, em suas razões recursais id 9209820, pugna, em síntese, pela anulação da sentença ao argumento de que teria havido cerceamento de defesa tendo em vista que foi decretada sua revelia ante a irregularidade de sua representação processual sem que fosse pessoalmente intimada para sanar o vício.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 9209825, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de Outubro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000346-54.2021.8.08.0021

APELANTE: SANDRA REGINA BUTKE

APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SERGIPE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação de cobrança de despesas condominiais” proposta por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SERGIPE, ora Apelado, em face de SANDRA REGINA BUTKE, ora Apelante.

Pela sentença id 9209815, o Juízo
a quo

julgou procedente o pedido autoral, para condenar a Apelante ao pagamento do valor de R$ 3.806,46 (três mil, oitocentos e seis reais e quarenta e seis centavos), além das despesas condominiais vencidas no curso da lide.

Irresignada, a Apelante, em suas razões recursais id 9209820, pugna, em síntese, pela anulação da sentença ao argumento de que teria havido cerceamento de defesa tendo em vista que foi decretada sua revelia ante a irregularidade de sua representação processual sem que fosse pessoalmente intimada para sanar o vício.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 9209825, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, a sentença recorrida não merece reforma.

Como visto, ao exclusivo argumento de que deveria ter sido intimada pessoalmente para sanar o defeito de representação processual, pugna a Apelante pela anulação da sentença parta que seja dada regular tramitação ao feito.

Contudo, da interpretação sistemática do Código de Processo Civil, extrai-se que só se exige a intimação pessoal da parte previamente à extinção do processo por abandono, entendimento este já recentemente sufragado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO PELA PARTE RECORRENTE DE DOIS AGRAVOS INTERNOS CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONHECER DO SEGUNDO POR EFEITO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PELA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA OPORTUNAMENTE. SÚMULA N. 115/STJ. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO E NÃO CONHECIDO O SEGUNDO.

1. Ingressando a parte com dois recursos da mesma espécie em ataque a uma única decisão, não há como se conhecer do segundo deles, que sofre os efeitos da preclusão consumativa, além de caracterizar violação ao princípio da unirrecorribilidade.

2. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se pode conhecer, nos termos do art. 76, § 2º, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1º, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1º, do CPC/2015), o que não se verifica na hipótese, uma vez que a questão ora sob análise diz respeito a falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos
. Precedentes.

(...)”

(AgInt no AREsp n. 2.403.063/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Portanto, tendo sido a Apelante regularmente intimada para sanar a irregularidade de representação e quedado-se inerte, não subsiste o alegado cerceamento de defesa, tampouco a nulidade da sentença.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.